Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711702-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIA CARMEM NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática (Id. 65769868) que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão Id. 63763137, o qual, por sua vez, havia julgado os embargos de declaração manejados contra o Acórdão Id. 60751263, que reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento de sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a admissibilidade dos embargos de declaração opostos para suscitar argumento não invocado anteriormente, e, por conseguinte, a possibilidade de se conhecer do agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos por inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de que, por ocupar cargo da carreira de apoio da PCDF, a ora agravante não é representada pelo SINPOL/DF não foi suscitada nos embargos de declaração Id. 61272659, razão pela qual não merecem ser conhecidos os embargos de declaração Id. 64270511, no bojo dos quais a parte alega que o v. Acórdão Id. 63763137 deixou de analisar o referido argumento. 4. Não há omissão no acórdão embargado quanto a fundamento não anteriormente arguido. 5. A decisão agravada aplica corretamente o art. 932, III, do CPC ao não conhecer dos embargos por manifesta inadmissibilidade. 6. A tese firmada no IRDR n. 21 e os argumentos relacionados à representação sindical não guardam pertinência com o objeto do agravo interno, sendo irrelevantes para o deslinde do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime. Tese de julgamento: A inovação recursal em sede de embargos de declaração inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de impugnação a fundamento previamente apresentado. Não se configura omissão quando o acórdão não analisa tese que não foi suscitada na ocasião oportuna. O relator pode não conhecer de recurso inadmissível com base no art. 932, III, do CPC, quando evidenciada a manifesta inadmissibilidade do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o, 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há precedente citado expressamente no acórdão analisado. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a sua legitimidade para receber o pagamento do benefício alimentação executado contra o Distrito Federal. Argumenta, para tanto, que a entidade sindical, na qualidade de substituta processual extraordinária, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação ou da existência de sindicatos específicos. Afirma que o título executivo que aparelha a cumprimento individual de sentença coletiva tem eficácia jurídica que beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos ali estabelecidos, de acordo com o princípio da fidelidade ao título. Assevera que a discussão acerca da abrangência de toda a categoria profissional restou superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada. Enfatiza inexistir plausibilidade em tratar de forma diversa servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente quanto a sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação. Pede, em ambos recursos, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também cabe ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 8o, incisos II e III, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016